Tribunal: TJDFT
Processo: 0712292-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Apelação cível. Servidor público. Adicional de insalubridade. Agente socioeducativo. Atividade desempenhada em condições insalubres. Perícia. Gratificação de atividade de risco (GAR). Vedação à cumulação. LC 840/11, art. 79, §1°.
1. Restando demonstrado, por meio de prova pericial, que os autores desempenham suas atividades em condições insalubres, é devido o adicional de insalubridade, nos termos da legislação de regência.
2. A Gratificação de atividade de risco (GAR) também é devida aos servidores que exercem atividades com risco à integridade física, desde que preenchidos os requisitos legais.
3. Nos termos da LC-DF 79, é assegurado ao servidor o direito à percepção do adicional de insalubridade ou do adicional de periculosidade, sendo vedada a cumulação, conforme expressa previsão contida no § 1o do referido artigo.